Tribunal: TJBA
Processo: 8055827-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055827-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LARISSA MATOS REIS Advogado(s): EDLA CAROLINE SANTANA DE JESUS AGRAVADO: TV ARATU S A e outros Advogado(s):ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA, SANDRO REIS DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL ÍNTIMO SEM CONSENTIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada em face de TV Aratu S.A. e MJA Comunicação Ltda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e a adequação da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada voltado à remoção de conteúdo audiovisual supostamente ofensivo aos direitos da personalidade da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR O vídeo impugnado, embora não mencione o nome da autora de forma expressa, apresenta elementos visuais e contextuais que, na ótica da recorrente, permitem sua inequívoca identificação, conforme demonstrado por manifestações públicas nas redes sociais, incluindo comentários hostis e ameaçadores. A permanência da divulgação do referido conteúdo representa risco concreto de dano à integridade psíquica e à dignidade da agravante, evidenciando o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência. O conteúdo não possui relevância pública ou interesse jornalístico, tratando-se de vídeo de caráter íntimo e privado, cuja divulgação se mostra motivada por apelo sensacionalista, em afronta à proteção constitucional da intimidade, imagem e honra. O art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) exige ordem judicial específica para a remoção de conteúdo ilícito, conferindo amparo legal à medida concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo provido. Tese de julgamento: A divulgação de conteúdo audiovisual íntimo, ainda que sem menção direta à pessoa envolvida, pode configurar violação aos direitos da personalidade quando elementos contextuais permitirem sua identificação. A tutela de urgência é cabível para determinar a imediata remoção de conteúdo de natureza privada e ofensiva à dignidade da pessoa, em casos de risco concreto de dano irreparável. A liberdade de imprensa não abrange a veiculação de material sensacionalista e sem interesse público que exponha a intimidade de terceiros. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055827-68.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LARISSA MATOS REIS e como apelada TV ARATU S A e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar prejudicado os embargos de declaração e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora